Tribunal: TJPA
Processo: 0000473-98.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000473-98.2012.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: JAILTON FERREIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA.
TEMA 191
/STF
(
RE 596478).

TEMA 551
/STF
(
RE 1066677). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL
. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA MANUAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Conforme
entendimento do Tema 191 (
RE 596478) pelo
STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA.

2.

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que
“
não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
(Tema 551/STF - RE 1066677).

3.

Indenização por danos morais.
O Município não se desincumbiu de demonstrar que tomou as medidas necessárias à preservação da incolumidade física do demandante em seu ambiente de trabalho, restando configurada a responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela parte autora e a lesão causada, tornando-se imperioso o dever de indenizar. Precedentes do STJ.

4.
Inexiste comprovação de excludente de ilicitude decorrente de culpa de terceiro, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, assim como não se desincumbiu o Município da prova obstativa do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

5.
Indenização por danos materiais. Sentença em conformidade com a jurisprudência pátria, no sentido de reconhecer o direito ao pensionamento, que pode ser pago em parcela única,
com fulcro no art. 950 do Código Civil, considerando a significativa redução da capacidade laborativa em razão da amputação da perna esquerda, havendo comprometimento físico permanente e irreversível, quando contava com 25 anos de idade e exercia atividades braçais.

6.
Quantum
indenizatório fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando
se tratar de Prefeitura Municipal e diante da gravidade do dano, que resultou em graves lesões físicas causadas ao autor, com a amputação de sua perna, além da perda parcial da capacidade laborativa manual.

7.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 06 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,
06 de fevereiro de 2023
.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação Ordinária movida por
JAILTON FERREIRA DE MORAIS.

Historiam os autos que o autor foi contratado temporariamente pelo Município requerido em 01/0/2005 para trabalhar na função de auxiliar de serviços gerais, tendo trabalhado até 29/12/2006. Em seguida, foi contratado novamente em 02/01/2009 na função de gari, porém, informou que acabava exercendo a função de roçador.

Narrou que a Prefeitura nunca forneceu equipamento de proteção individual, tendo sofrido acidente no dia 21/02/2011, por volta das 9h30, quando
a lâmina da roçadeira quebrou e atingiu sua canela esquerda, partindo completamente a sua perna, que ficou pendurada apenas pela pele, com o rompimento de ligamentos e do osso.

Considerando a gravidade do acidente, o Município teria fretado um avião monomotor para levar o autor até Santarém, historiando que o avião demorou mais de 30 minutos para funcionar, o que ocorreu somente após a utilização de uma bateria de automóvel. Todavia, depois de 10 minutos de voo, o piloto do avião questionou ao Secretário de Saúde, que também estava no voo, sobre uma requisição de gasolina, em razão do combustível não ser suficiente para chegar em Santarém. Em ato contínuo, o avião começou a falhar e caiu no meio da mata. Depois de 08 horas dentro da mata, o requerente e os tripulantes foram encontrados com vida, e levados para Placas-PA. O autor foi levado para o Hospital Municipal e depois de caminhonete para Santarém, onde ficou internado por 02 dias no Hospital, recebendo transfusão de sangue e tendo sua perna amputada, aos 25 anos de idade.

Dessa forma, pleiteou o pagamento de adicional de periculosidade e seus reflexos, saldo salarial, aviso prévio, 13° salário, férias + 1/3, FGTS e indenização por danos morais e materiais, além de seguro-desemprego.

Por meio da decisão apelada e reexaminada, o juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR nulo o contrato de trabalho entabulado entre as partes e, em consequência,
CONDENAR o MUNICÍPIO DE PLACAS ao pagamento em favor do requerente JAILTON FERREIRA DE MORAIS, qualificado, ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS referentes ao período trabalhado (de 02.01.2009 a 21.02.2011),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento das obrigações, com incidência de juros de mora, a partir da citação da Fazenda Pública, na forma do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180-35/2001, até 29/6/2009, e na redação da Lei 11.960/2009, a partir de então.

CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, cujo valor fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento – súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR a requerida a pagar ao autor, o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), a título de danos materiais (Pensão), em parcela única, com fulcro no artigo 950 do CC.

Em virtude da sucumbência recíproca, sendo que a parte ré decaiu de maior parte dos pedidos, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, sendo 20% (cinte por cento) devidos pelo autor, cuja cobrança fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor, e os demais 80% (oitenta por cento) devidos pela parte requerida, a qual fica isenta tão somente do pagamento das custas, permanecendo a condenação nos honorários na proporção ora fixada.

(...)”

Inconformado, o Município de Placas interpõe recurso de apelação, defendendo que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) como pensão, paga em parcela única, assim como dos danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), trata-se de valor muito superior à necessidade do recorrido e à possibilidade do recorrente.

Alega que o Município é pequeno, possuindo grandes responsabilidades e recebendo poucos recursos, entretanto, aduz sempre cumprir com suas obrigações de forma precisa, sendo o
quantum
da condenação fora das possibilidades financeiras do Município.

Destaca os princípios do interesse público sobre o privado e da solidariedade social, não podendo pagar indenização para uma pessoa que vá prejudicar uma comunidade inteira.

Nesse sentido, postula a redução do montante, por ser demasiadamente desproporcional à capacidade financeira do Município.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, para revisar o valor da indenização por danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
2505420.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 2581422), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2600863).

Após, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

A sentença recorrida e reexaminada reconheceu a responsabilidade do Município apelante ao pagamento de FGTS ao autor, pelo período trabalhado como servidor temporário; pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), em razão do pensionamento, a ser pago em parcela única; e indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de remessa necessária, cinge-se a demanda posta aos autos em aferir se a parte autora faz jus ao recebimento de verba fundiária em razão do reconhecimento da nulidade da contratação temporária firmada com o Município.

Ademais, insurge-se o apelante pugnando pela redução dos valores fixados à título de danos morais e danos materiais ao apelado.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

1.

DA VERBA FUNDIÁRIA

Em remessa necessária, deve-se aferir a condenação ao pagamento da verba fundiária pelo período trabalhado, considerando a nulidade da contratação temporária, que foi reconhecida pelo magistrado sentenciante.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
“reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”
.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)”

No âmbito estadual, a Lei Estadual n°
5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários,
autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que a sentença deve ser mantida, pois se encontra adequada ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS, não se incluindo neste qualquer multa e outros consectários de verba trabalhista.

A propósito, destaca-se, ainda, o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu inclusive o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, como no caso dos autos, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que
“
não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.

EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º

da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE

FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Assim, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”,
encontrando-se a decisão reexaminada em conformidade com este entendimento.

Portanto, diante d
a fundamentação e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n.º 596.478/RR-RG, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA
, entendo
necessário manter a sentença reexaminada.

De outro lado, a sentença observou o prazo prescricional quinquenal.

Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Acrescente-se, ainda, que o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá qualquer acréscimo de multa, conforme restou assentado no RE nº 705.140/RS, segundo o qual as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado (AgRg no ARE 897.969, rel. Min. Mendes) e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Assim, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, mesmo diante do que prevê a Lei Complementar antes mencionada, outra saída não há senão a de reconhecer o direito ao pagamento da verba fundiária.

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Em relação ao tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Sobre a forma de apuração da responsabilidade civil do Estado, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Desse modo, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil da administração pública, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso dos autos, restou comprovado que o autor, contratado temporariamente pelo Município requerido – permanecendo nesta condição por período superior ao permitido em lei –, sofreu grave acidente de trabalho quando estava no exercício de suas funções, sem o uso de equipamento de proteção individual.

E, ainda, o Município efetuou a locação de avião aparentemente sem manutenção e adequação mínima, sofrendo o autor, em seguida, outro acidente em razão da queda do avião que iria o transportar para Santarém para receber tratamento de saúde pelo acidente de trabalho anteriormente sofrido.

Conforme inclusive ressaltado pelo parecer ministerial, a gravidade dos acontecimentos narrados demonstra uma série de imprudências e desídia por parte do ente municipal que resultaram em traumas físicos e psicológicos ao autor, que teve sua perna amputada.

Com efeito, o Município não se desincumbiu de demonstrar que tomou as medidas necessárias à preservação da incolumidade física do demandante em seu ambiente de trabalho, restando configurada a responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade entre a atividade exercida e a lesão causada, tornando-se imperioso o dever de indenizar.

Se a Municipalidade compreendia haver outro entendimento sobre quem ou o que ocasionou os acidentes, cabia-lhe trazer tais apontamentos e comprová-los,
nos termos do artigo 333, II, do CPC
, o que deixou de fazer, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de garantia de segurança do trabalho e de incolumidade dos seus empregados durante a prestação de serviços gera o dever de indenizar. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DA CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE DA EMPRESA EMPREGADORA. LAUDO PERICIAL. NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor do livre convencimento motivado, o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial se as demais provas produzidas nos autos revelaram a culpa e o nexo de causalidade, pressupostos configuradores da responsabilidade civil do empregador.

2.
O empregador tem obrigação de garantir a segurança do trabalho e a incolumidade dos seus empregados durante a prestação de serviços, possuindo o dever de indenizar pelo não cumprimento de seus deveres.

3.
O Tribunal de origem concluiu pela comprovação dos danos e a demonstração da culpa da recorrente pelo acidente em que o empregado sofreu uma queda quando consertava uma escavadeira, de grande altura, no ambiente de trabalho da empresa demandada, durante o exercício de suas funções
.

4. A reforma do acórdão recorrido, de modo a afastar os elementos da responsabilidade civil da empregadora, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1406117/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)

A omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida precisam ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do Município.

Resta, portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de garantir as condições adequadas de trabalho.

Dessa forma, considerando a omissão do Município em fornecer as condições necessárias para garantia da segurança do autor durante o trabalho, vindo a sofrer graves acidentes que resultaram na amputação da sua perna, resta caracterizada a responsabilidade pelos danos causados, demonstrando-se acertada sentença recorrida neste ponto.

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Município, resta a questão da reparação dos danos causados.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que
"é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é
"todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral"
(FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais
"se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado"
(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
(São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesse sentido,
observo que não merece reparos a decisão que condenou o Município apelado ao pagamento de reparação no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), senão vejamos.

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, e diante da gravidade do dano, que resultou em graves lesões físicas causadas ao autor, com a amputação de sua perna, além da perda da capacidade de trabalho, ressaltando-se que o trabalhador exercia atividade laborativa manual, realizando funções braçais cujas habilidades funcionais foram impossibilitadas, motivo pelo qual mantenho a condenação na sua integralidade.

Ademais, feitas tais considerações, não se mostra exorbitante a quantia fixada, conforme se observa a partir do seguinte julgado do C. STJ,
in vebis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DERIVADOS DE ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00 PARA CADA AUTOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ACRE DESPROVIDO.

1.
Inafastável, na hipótese, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, considerando que a Corte de origem, com base no suporte fático constante dos autos, concluiu pela responsabilidade do Estado pelo dano moral e estético causado aos autores, decorrente de acidente de trabalho que lhes ocasionou queimaduras em todo o corpo
, impondo indenização no montante de R$ 50.000,00 para cada um
.

2. Agravo Interno do ESTADO DO ACRE desprovido.

(AgInt no AREsp 840.187/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 07/11/2019)

Isso posto, caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a presença dos danos morais sofridos pelo autor, verifica-se que a sentença deve ser mantida, de forma a confirmar o valor da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

No caso, o apelante pugna pela redução do valor fixado pela sentença que estabeleceu a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (pensionamento), em parcela única, no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), com fulcro no art. 950 do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”

Come feito, o juízo de piso considerou ser devida a pensão mensal no valor equivalente a um salário-mínimo até a idade em que completará 60 anos, deferindo o pagamento dos valores em uma parcela única.

Foi ressaltada a perda ou redução da capacidade laborativa em razão da amputação da perna esquerda, havendo comprometimento físico permanente e irreversível, quando contava com 25 anos de idade e exercia atividades braçais.

De início e sem maiores digressões, verifico que o entendimento empossado pela sentença se encontra
de acordo com o ordenamento jurídico, senão vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO.
REDUÇÃO RECONHECIDA NA CAPACIDADE LABORAL.
ASPECTO DISSOCIADO DA EVENTUAL NÃO DIMINUIÇÃO SALARIAL.
PENSIONAMENTO DEVIDO.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO QUANTO AO TEMA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. I.
Diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do empregador, que reduziu a sua capacidade laboral em caráter definitivo, inclusive pelo natural obstáculo de ensejar a busca por melhores condições e remuneração na mesma empresa ou no mercado de trabalho.
II.
Destarte, ainda que eventualmente prosseguisse a empregada nas mesmas funções - o que sequer é o caso dos autos - o desempenho do trabalho com maior sacrifício em face das seqüelas permanentes há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão ressarcitória, independentemente de ter ou não havido perda financeira concretamente apurada
. III. A 2ª Seção do STJ uniformizou a orientação no sentido de que independentemente do porte da empresa devedora, faz-se necessária a constituição de capital em garantia do adimplemento de prestações vincendas (REsp n. 302.304/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 02.09.2002). IV. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (STJ - REsp: 588649 RS 2003/0158041-4, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 08/11/2004 p. 243)

Ademais, a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO.
DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO
. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Demonstrado que a imperícia do ente público na manutenção do veículo de sua propriedade acarreou o acidente que resultou na amputação do membro inferior da vítima, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos decorrentes. A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito.
O valor da pensão mensal deve estender até a data em que a vítima completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, segundo dados do IBGE
. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto caracterizar enriquecimento ilícito. Sopesados os danos de forma proporcional e razoável, deve ser mantido o valor arbitrado. A correção do quantum deve ser feita na forma do Tema 905 do STJ, para a condenação contra a fazenda de natureza administrativa. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT - APL: 00066250820128110015 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO
. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. No processo restou ausente a comprovação, segura, de que o Apelante/R. iniciou a travessia da Rodovia GO 217, com as devidas cautelas, deparando-se com a ultrapassagem de um terceiro veículo, pelo veículo conduzido pelo Apelado/A. O processo apresenta a realidade fática, no sentido de que, o veículo conduzido pelo Apelado/A. (motocicleta) trafegava pela via principal da GO-217, tendo preferência de passagem, quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo Apelante/R., o qual empreendera a travessia, de forma imprudente, sem a devida observância da legislação de trânsito, deixando de tomar os cuidados necessários ao efetuar o cruzamento local. Dessa forma, comprovado o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade, configura-se a responsabilidade civil, conf. arts. 186 e 927 do Código Civil. 2. Quanto aos danos materiais, não tendo havido impugnação dos valores apresentados na inicial, nem apresentação de orçamentos que contrariassem o preço apurado, deverá o Apelante/R. arcar com os respectivos reparos, no valor apontado pelo Apelado/A. (R$ 828,50). De outro lado, ressai a responsabilidade pela despesa decorrente do tratamento médico, ao qual foi submetido o Apelado/A., consubstanciada na aquisição da prótese e de andador, no valor total de R$ 13.690,00 (treze mil, seiscentos e noventa reais). 3.
O Apelado/A. exercia o trabalho de pedreiro, sendo que a amputação sofrida lhe causou um grau de esforço e desgaste físico muito maior que o ordinário. In casu, a prótese não lhe confere a mesma destreza de antes do acidente, ressaltando que o trabalho de pedreiro exige significante mobilidade, condição esta não suficientemente bem-dotada ao Apelado/A., diante do acidente sofrido. Nesse contexto, a pensão é devida ao Apelado/A. pela sua incapacidade para o trabalho, parcial ou definitiva, correspondendo à importância do trabalho para o qual se inabilitou, diante da depreciação física que lhe fora acometida. Na espécie, tendo em conta a ausência de comprovante de rendimentos advindos da atividade de pedreiro, por parte do Apelado/A., deve ser considerado o mínimo legal (um salário-mínimo), a título de pensionamento; o qual deve ter, por termo inicial, a data do acidente, e, por termo final, a data em que a vítima completar 65 anos, idade fixada pela Previdência Social, para a aposentadoria por idade de cidadãos do sexo masculino. Quanto à forma de pagamento, tenho que deva ser mantida em parcela única, conf. parágrafo único do artigo 950 do Código Civil
. 4. Sedimentado o entendimento, segundo o qual, é possível a cumulação de danos morais e estéticos. Da documentação acostada a inicial, restou demonstrada a amputação do membro inferior esquerdo do Apelado/A., advindo, daí, inegável sofrimento físico e mental experimentado. Assim, a lesão decorrente do acidente narrado na inicial legitima o pedido de indenização por danos morais, que se traduz na dor íntima, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados, e, por danos estéticos, que deflui do sentimento de comiseração, inação e até da rejeição da vítima por terceiros, menos sensíveis aos deveres da solidariedade humana. Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser razoável, observando-se a necessidade do Apelado/A. e a capacidade financeira do Apelante/R. In casu, impende ser modificada a sentença apelada, porquanto os valores fixados na sentença ressaem consideravelmente altos; isso, porque o Apelante/R., além de tais valores, terá que arcar com o pagamento de quantia referente aos danos materiais e ao pensionamento, evidenciando-se desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, maculando-se um dos objetivos da reparação civil imaterial, qual seja, evitar-se enriquecimento ilícito. 5. Também, merece reparo a sentença, no que se refere à verba honorária, pelos mesmos argumentos acima levantados, devendo ser alterada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conf. art. 20 § 3º do CPC/1973 (atualmente, art. 85, § 2º, do CPC/2015), considerando-se o tempo de duração da demanda e o trabalho empreendido pelo Advogado do Apelado/A. 6. Quanto à sucumbência, o Apelado/A. decaiu, em parte mínima, do p., devendo ser mantida a condenação sucumbencial originária. 7. Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, porquanto, incomportáveis, na espécie. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03042249520108090141, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

VAQUEIRO.
ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PARÂMETROS DA INDENIZAÇÃO.
A sentença reconheceu que o reclamante sofreu acidente de trabalho, que lhe acarretou a redução parcial (15%) e definitiva da capacidade laborativa, haja vista a amputação traumática das falanges distais dos 2º, 3º e 4º dedos da mão direita, tudo com base em laudo médico pericial providenciado no curso da lide.
Trata-se de ônus do empregador provar a culpa exclusiva da parte reclamante para efeito de eximir-se da responsabilidade civil objetiva decorrente do acidente de trabalho (artigo 818 da CLT c/c artigo 373, II do CPC), ônus do qual a reclamada não se desincumbiu.

Nesse contexto, correta a sentença que condenou a reclamada ao pagamento da indenização por danos morais, estéticos e materiais (pensionamento mensal).
Por outro lado, merece reparo a sentença apenas em relação ao montante fixado na origem a título de dano moral e estético. Recurso obreiro e patronal parcialmente providos.

(TRT-23 00027998420175230121 MT, Relator: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Gab. Des. João Carlos, Data de Publicação: 08/01/2019)

REEXAME NECESSÁRIO.
ACIDENTE DE TRABALHO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2º desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DA MÃO ESQUERDA EM DECORRÊNCIA DE TÍPICO ACIDENTE LABORAL. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ESPECÍFICA DE TRABALHO DO SERVIDOR ACIDENTADO.
DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL. Versando a demanda sobre responsabilidade civil por acidente do trabalho, há presunção de culpa do empregador, a quem incumbe o encargo de demonstrar que adotou todas as diligências, cautelas e precauções necessárias e possíveis para evitar a ocorrência do infortúnio
. Caso concreto em que o conjunto probatório demonstra que o réu não diligenciou de forma eficaz para evitar o evento infortunístico em que vitimado o demandante, servidor público do Município de Nova Hartz, do qual resultou a amputação de três dedos da sua mão esquerda, quando manuseava uma serra elétrica em desvio de função
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09.A Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o tema sob a sistemática do artigo 543-C do CPC (no REsp Nº 1.270.439/PR), estabeleceu critérios para correção das condenações impostas à Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, procurando compatibilizá-los com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF.Em vista disso, passa-se a aplicar o IPCA, como critério de correção monetária a incidir sobre o principal da condenação. No tocante aos juros de mora, considerando que a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório, por arrastamento, em relação ao art. 5º daquele diploma legal, ficou restrita à correção monetária, permanece a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RS - REEX: 70059109306 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 26/11/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2014)

Assim, nos termos do entendimento da jurisprudência supracitada, verifico que não merece reparos à sentença ora reexaminada e recorrida.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação, mantendo a sentença em seus demais termos em reexame necessário.

Juros e correção monetária a serem apurados na forma legal quando da execução do julgado.

É o voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/02/2023